Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002126-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002126-86.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravado:
Luiz Carlos de Oliveira Junior

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – ART. 849, DO C. CIVIL E ART. 966, INC. III, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO POR DECISÃO COLEGIADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
Recurso
adequado para combater acórdão que desprovê apelo aviado em face de sentença de improcedência proferida em ação anulatória de acordo judicial é o Especial
, consoante exegese do art. 105, inc. III, da CF c/c art. 1.029, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002126-86.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravado:
Luiz Carlos de Oliveira Junior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Erenaldo Alves Conceição
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1054093-86.2020.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, que manteve a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de acordo judicial que move contra Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, julgou improcedente o feito, ante a ausência de comprovação de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 843, do C. Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformado, o agravante sustenta que o agravado agiu de forma maliciosa, devendo o acordo homologado em Juízo ser rescindido, nos termos do art. 966, inc. II, do CPC. Segue defendendo a prescrição do direito do réu em relação aos honorários advocatícios objeto do acordo firmado entre as partes. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 202961154).

As informações foram prestadas (id. 204352284).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 203343187), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002126-86.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Erenaldo Alves Conceição

Agravado:
Luiz Carlos de Oliveira Junior

V O T O

Cinge-se dos autos que Erenaldo Alves Conceição ajuizou ação anulatória de acordo judicial em desfavor de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, aduzindo que as partes entabularam acordo judicial, em 06.02.2018, afeto à divisão igualitária dos honorários advocatícios decorrente da condução do processo n.
001021-76.1998.811.0041
, contudo, o referido pacto foi fraudado pelo réu, que levantou sozinho o valor total de
R$ 1.282.752,68
(um milhão, duzentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), através do alvará n. 471103-3/2019, deixando de repassar os 50% (cinquenta por cento) do montante que lhe pertence, violando a cláusula 4a do acordo alhures, impondo a sua revogação, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz, sob o fundamento de que o réu requereu a realização de audiência de conciliação e não apresentou proposta de acordo, aplicou ao mesmo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8o, do CPC.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, ante a ausência de comprovação pelo autor de que o acordo judicial firmado pelas partes foi precedido de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 843, do C. Civil, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, Erenaldo Alves Conceição interpôs recurso de apelação sustentando que o acordo firmado com o réu afeto a honorários advocatícios é nulo, pois, o mesmo agiu com malícia e dolo, fraudando a intenção do pacto, tendo em vista que não tinha conhecimento da majoração da verba honorária deferida nos autos do RAI n. 1002159-86.2018.811.0000.

Seguiu sustentando, que o réu levantou o valor dos honorários e não o partilhou como previsto no acordo, ando causa a sua nulidade, nos termos do art. 966, inc. III e §4o, do CPC.

Firme no seu propósito, alegou que o abuso perpetrado pelo réu dá ensejo a nulidade do pacto firmado entre as partes. Requereu a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Já Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, recorreu defendendo o afastamento da multa de 2% (dois por cento) aplicada pela não apresentação de proposta de acordo na audiência de conciliação, ante a inaplicabilidade do art. 334, §8o, ao caso em voga.

Assim, na sessão realizada em 13.12.2023, esta Câmara negou provimento ao apelo aviado por Erenaldo Alves Conceição e deu provimento ao recurso apresentado por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, a fim de excluir a multa cominatória por litigância de má-fé que lhe foi imposta.

Irresignado, agora em sede de agravo de instrumento, Erenaldo Alves Conceição sustenta que o agravado agiu de forma maliciosa, devendo o acordo homologado em Juízo ser rescindido, nos termos do art. 966, inc. II, do CPC.

Segue defendendo a prescrição do direito do réu em relação aos honorários advocatícios objeto do acordo firmado entre as partes. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

É cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que esta Câmara, ao julgar o recurso de apelação n. 1054093-86.2020.8.11.0041, interposto pelo recorrente, desproveu o referido apelo, restando assim ementado, confira,
verbis
:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – ART. 849, DO C. CIVIL E ART. 966, INC. III, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA – NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO – MULTA APLICADA COM FULCRO NO ART. 334, §8o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA AFASTADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDO E PROVIDO.

É cediço que a anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849, do C. Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, além do art. 966, inc. III, do CPC.

No caso, inexistindo provas de dolo, coação, erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, bem como de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a improcedência do o pedido de anulação de acordo já homologado, é medida que se impõe.

A multa prevista no art. 334, §8o, do CPC, só tem cabimento na hipótese de não comparecimento injustificado em audiência de conciliação, por ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(minha relatoria, j. 13.12.2023).

À vista disso, havendo o julgamento de recurso de apelação por uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, repiso, resta evidente a existência de acórdão, cujo recurso cabível é o Especial, por se tratar de demanda decidida em última instância pelo Tribunal estadual, consoante exegese do art. 105, inc. III, da CF c/c art. 1.029, do CPC.

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que autorizou ao réu levantar os valores afetos aos honorários advocatícios foi proclamado por acórdão, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024